Tribunal: TJSP
Processo: 2146767-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2146767-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ESPAÇO
THIAGO NASCIMENTO HAIR DESIGNER, é agravada CLEIDE DO CARMO SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Diadema
Agravo Interno n. 2146767-75.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Espaço Thiago Nascimento Hair Designer
Agravada: Cleide do Carmo Soares
Voto n. 20.054
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade. Gratuidade da
Justiça. Pessoa Jurídica. Não preenchimento dos
requisitos legais. Decisão monocrática mantida.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 109/112, de minha relatoria, pela qual indeferi
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, por conseguinte,
determinei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Segundo o agravante a decisão deve ser reformada.
Basicamente, repete os mesmos argumentos de seu recurso de agravo de
instrumento acerca de sua suposta hipossuficiência econômica para o custeio da
taxa judiciária em questão, afirmando mais uma vez que faz jus aos benefícios da
gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a benesse
da gratuidade da justiça e, por conseguinte, determinou que a parte agravante
recolhesse, no prazo de 5 dias, o preparo do recurso, sob pena de deserção (artigo
101, § 2o, do Código de Processo Civil).
O agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
recurso anterior e defende seu direito aos benefícios da gratuidade da justiça.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A irresignação que o agravante traz agora à Turma
Julgadora não é diferente daquela que foi apresentada a mim no anterior recurso
de agravo de instrumento.
Nessa toada, sem rodeios, a decisão a respeito da
gratuidade da justiça já foi bem analisada e fundamentada, sem se cogitar de sua
reforma.
Explico.
A decisão monocrática de fls. 109/112, indeferiu o
pedido concessivo de gratuidade da justiça quanto à pessoa jurídica, nos termos
do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
O agravante devidamente intimado interpôs o presente
agravo interno.
No caso dos autos, conforme já fundamentado, o
conjunto probatório acostado pela parte agravante afasta a condição de
hipossuficiência financeira alegada (fls. 97/107), especialmente pelo teor da
declaração anual do SIMEI, bem como pelas movimentações tidas nos extratos
bancários.
Realmente, mesmo diante da oportunidade dada ao
agravante à colação aos autos de documentação hábil para demonstrar a indigitada
hipossuficiência financeira (fls. 92/93), força consignar que o pedido não foi
instruído com balancetes, demonstrativos contábeis ou equivalente que indicassem
resultado líquido negativo em suas operações, declarações de ajuste anual do IRPJ
ou mesmo qualquer dado concreto capaz de demonstrar a insuficiência de recursos
para pagar as custas e despesas processuais, não havendo, nesse ensejo, qualquer
possibilidade de deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça, ante a ausência de comprovação da indigitada hipossuficiência
financeira.
Destarte, forçoso reconhecer que não estavam, como
de fato não estão, preenchidos os pressupostos para o deferimento da gratuidade
pleiteada.
Posto isso, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica